Tribunal: TJPA
Processo: 0800541-72.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800541-72.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: HAMILTON PENTEADO SCUDELLER, ROSELY FATTORI PENTEADO SCUDELLER

AGRAVADO: HILHO PAULA DE OLIVEIRA, ENEUZA DIVINA BORGES OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS C/C TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA DECISÃO AGRAVADA AO NÃO CONCEDER O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO MERECE AGASALHO. DECISÃO MONOCRÁTICA ATACADA MANTIDA. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª sessão ordinária em plenário virtual, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém,
04 d
e
março
de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0800541-72.2019.8.14.0000

AGRAVANTES: HAMILTON PENTEADO SCUDELLER E ROSELY FATTORI PENTEADO SCUDELLER

AGRAVADOS: HILHO PAULA DE OLIVEIRA E ENEUZA DIVINA BORGES OLIVEIRA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Agravo de Instrumento interposto por
HAMILTON PENTEADO SCUDELLER E ROSELY FATTORI PENTEADO SCUDELLER
, em face da decisão monocrática de ID n.º 15767404 que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo incólume, por conseguinte, a decisão alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Em suas razões (ID n.º 16180669), os agravantes pugnam pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática, reformando a decisão do juízo de primeiro grau e dando regular andamento ao feito.

Sustentam, em seu recurso de agravo interno, em suma, que a decisão monocrática teria se equivocado ao declarar que os agravantes não teriam cumprido o ônus processual de comprovar sua hipossuficiência financeira, tendo em vista que os agravantes teriam acostado aos autos todos os documentos capazes de demonstrar que não possuem condições de arcar com o pagamento das custas processuais iniciais.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID n.º 16625389).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por HAMILTON PENTEADO SCUDELLER E ROSELY FATTORI PENTEADO SCUDELLER, em face da decisão monocrática de ID n.º 15767404 que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo incólume, por conseguinte, a decisão alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Como visto, os recorrentes sustentam que teriam acostado aos autos todos os documentos capazes de demonstrar que não possuem condições de arcar com o pagamento das custas processuais iniciais.

Tais argumentos, no entanto, não merecem agasalho. Explico.

No caso dos autos, sem olvidar a vedação legal, estou a manter integralmente a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

Os agravantes almejam o deferimento dos benefícios da gratuidade processual ou, alternativamente, sejam isentos do pagamento das custas iniciais de distribuição, sendo eu as demais taxas e custas processuais poderão ser adimplidas, sem que prejudique o seu próprio sustento e o de sua família.

O artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil enuncia: “Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos

III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”.

Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil-2015, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

No presente caso, em juízo de cognição sumária, analisando os documentos colacionados ao recurso, não verifico elementos aptos a sobrepujar o entendimento do juízo de primeiro grau. Inexiste qualquer elemento capaz de demonstrar que os agravantes são hipossuficientes. De modo contrário, os documentos presentes nos autos apenas confirmam o fundamento da decisão agravada.

Dessa forma, ausentes os requisitos de forma concomitante, indefiro a medida pleiteada.

Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, sendo-lhe facultado juntar cópias das peças necessárias (art.1.019, II do CPC).
(...)”

Agrega-se à fundamentação supra que é cediço que a declaração pura e simples da parte não é prova inequívoca daquilo que ela afirma se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.

A Lei Federal nº 1.060/1950 dispõe:

Art. 1º. Os poderes públicos federal e estadual, independente da colaboração que possam receber dos municípios e da Ordem dos Advogados do Brasil, - OAB, concederão assistência judiciária aos necessitados nos termos da presente Lei.

Art. 2º. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho.

Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família
.

Portanto, a concessão do benefício garantido pela Lei deve ser deferida a todo aquele que for considerado necessitado legalmente, ou seja, toda pessoa cuja situação econômica não permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Nessa toada, nos termos do artigo 4º da Lei 1.060/50, "
a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família
".

Ora, pela própria dicção legal, a parte requerente do benefício da assistência judiciária não precisa provar sua hipossuficiência financeira, pois esta condição é revestida de presunção relativa, bastando, para tanto, a sua simples afirmação nos termos da lei.

Contudo, se, de outro bordo, o julgador vislumbrar elementos nos autos que deponham contra a presunção ao norte, deverá proceder de acordo com o que preceitua
o §2º do mesmo dispositivo legal, o que foi devidamente observado por esta relatora, conforme se infere, respectivamente:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte. a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA.
1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça
quando não ilidida por outros elementos dos autos
. 2. Hipótese em que o Tribunal local não indicou nenhum elemento que infirmasse a declaração prestada, considerando, apenas, que o comprovante de rendimentos atesta que a ora agravada recebia quantia líquida de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não havendo necessidade de reexame fático-probatório para o julgamento da questão. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1633831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 17/02/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. OBJETO DA AÇÃO INCOMPATÍVEL COM SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO RELEVANTE DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.
2.
Sendo tal presunção relativa, pode o pedido ser indeferido, quando o magistrado identificar nos autos elementos infirmativos da hipossuficiência do requerente, como é o caso de ter a demanda por objeto bem incompatível com a alegada miserabilidade
. Precedentes. 3. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso especial, de fundamento relevante da decisão que não admite o apelo especial atrai a aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1674965/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)

Ora, os agravantes se limitam a afirmar que teriam acostado aos autos “todos os documentos capazes de demonstrar que, apesar de não serem considerados miseráveis, não possuem condições de arcar com o pagamento das custas processuais iniciais, que superam o montante de R$12.000,00 (Doze Mil Reais)”, sem, contudo, fazer menção aos documentos aos quais se referem, não se desincumbindo, portanto, do ônus processual de demonstrar a probabilidade do direito, tampouco de infirmar as razões de decidir do juízo
a quo
e da decisão agravada.

À luz dessas premissas, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, a qual vai mantida, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Dessa feita, reitero que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 09 de fevereiro

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 04/03/2024